Tribunal: TJES
Processo: 0000113-31.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000113-31.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOÃO MIGUEL LEMOS ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATORIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
JOÃO MIGUEL LEMOS ANDRADE
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no
art.
155, §§1º e 4º, inciso I, art. 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal e art. 15, da Lei n
º

10.826/03, em concurso material,
fixando-lhe a
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (nove) meses de reclusão, 01(um) ano e 03 (três) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias-multa. Por fim, fixou o regime inicial semiaberto.

Em sus razões recursais, o réu pleiteia a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3026327).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
JOÃO MIGUEL LEMOS ANDRADE
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §§1º e 4º, inciso I, art. 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal e art. 15, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, fixando-lhe a
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (nove) meses de reclusão, 01(um) ano e 03 (três) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias-multa. Por fim, fixou o regime inicial semiaberto.

Em sus razões recursais, o réu pleiteia a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3026327).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 02h00min, na Delegacia de Polícia de Piúma/ES, o denunciado, agindo com animus furandi, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, R$ 996,00 (novecentos e noventa e seis reais), 03 (três) carregadores de munição .40, 1 coldre, 02 (duas) granadas, 02 coletes balísticos, 01 (uma) arma de fogo. Consta ainda que o denunciado, após subtrair uma arma de fogo calibre .40, ao sair da Delegacia de Polícia, efetuou dois disparos em via pública.

Pois bem.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

No que se refere ao
crime de furto
, na primeira fase da dosimetria o magistrado valorou a culpabilidade, a conduta social os motivos e consequências do crime, fixando a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Vejamos:

O réu agiu com CULPABILIDADE em grau elevado, eis que adentrou na Delegacia de Polícia desta comarca e ainda informou que "é muito fácil de entrar", conforme declarações das testemunhas PCIP/PCES Paulo Roberto Firmo e PCAP/PCES Lilian Karla Rangel de Abreu, o que demonstra audácia e deboche com a autoridade pública. Com relação aos ANTECEDENTES, verifico que, apesar de existirem diversas ações penais em trâmite, não há prolação de sentença penal condenatória até o momento. Sua CONDUTA SOCIAL é ruim, pois o acusado é usuário de drogas e leva a vida cometendo pequenos delitos para sustentar o vício. Sua PERSONALIDADE não pode ser aferida, já que o processo não trouxe elementos técnicos suficientes para a sua análise, sendo este um campo afeto à psicologia/psiquiatria. Os MOTIVOS não o favorecem, eis que cometeu o crime para suprir sua drogadição. As CIRCUNSTÂNCIAS não podem ser aferidas. As CONSEQUENCIAS EXTRAPENAIS são relevantes, eis que toda destruição foi custeada pelos populares e funcionários da Delegacia de Polícia. O COMPORTAMENTO DA VITIMA não influenciou na conduta do acusado e, por fim, a sua CONDIÇAO ECONOMICA não é boa, eis que assistido pela Defensoria Pública.

A culpabilidade foi devidamente valorada já que o furto da Delegacia revela a ousadia do réu em adentrar em estabelecimento público destinado a coibir práticas ilícitas.

No entanto, o fato de o réu levar a vida cometendo pequenos delitos não justifica a valoração da conduta social. Como se sabe, a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, sendo que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme Súmula nº 444/STJ.

Quanto a valoração dos

motivos do crime, a jurisprudência do c. STJ considera
“inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.”
(AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Analisando especificamente as consequências extrapenais do delito, entendo que não há elementos suficientes que legitimam a exasperação realizada, porquanto todos os bens furtados foram recuperados e a destruição da Delegacia já tipifica o crime de dano.

Assim, mantenho a valoração da culpabilidade e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e presente a atenuante da confissão, devendo a pena ser reduzida em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP (repouso noturno) e majorou a pena em 1/3.

Contudo, devo consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp. 1.890.981 – SP), fixou a seguinte tese: “Furto no período noturno. Causa de aumento de pena. Art. 155, §1º, do Código Penal. Furto qualificado. Não incidência (Tema 1087).”

Em outras palavras, não incide no crime de furto qualificado (art. 155, §4º, CP) a majorante prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime de furto em período noturno.

Assim, sem maiores delongas, na esteira do que preconizam os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, dado o caráter vinculante do
decisum
, impõe-se o afastamento da majorante em análise, tendo em vista a prática do furto qualificado.

Assim, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, fixando-a em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15(quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

No que se refere ao
crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03
, na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto à pena corpórea, não há qualquer consideração a tecer, eis que fixada no mínimo legal, mas, por coerência, a pena de multa também deve ser fixada no mínimo, ou seja, 10 dias-multa.

Assim, redimensiono a pena para
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Por fim, no que tange ao
crime de dano
, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, os motivos e consequências do crime.

O réu agiu com CULPABILIDADE em grau elevado, eis que adentrou na Delegacia de Polícia desta comarca e ainda informou que "é muito fácil de entrar", conforme declarações das testemunhas PCIP/PCES Paulo Roberto Firmo e PCAP/PCES Lilian Karla Rangel de Abreu. Com relação aos ANTECEDENTES, verifico que, apesar de existirem diversas ações penais em trâmite, não há prolação de sentença penal condenatória até o momento. Não há dados nos autos para aferir sua CONDUTA SOCIAL é ruim, pois o acusado é usuário de drogas e leva a vida cometendo pequenos delitos para sustentar o vício. Sua PERSONALIDADE não pode ser aferida, já que o processo não trouxe elementos técnicos suficientes para a sua análise, sendo este um campo afeto à psicologia/psiquiatria. Os MOTIVOS não o favorecem, eis que cometeu o crime para suprir sua drogadição. As CIRCUNSTANCIAS não podem ser aferidas. As CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS são altamente relevantes, eis que o dano decorrente do crime causou prejuízo concreto ao erário, O COMPORTAMENTO DA VITIMA não influenciou na conduta do acusado e, por fim, a sua CONDIÇAO ECONOMICA não é boa, eis que assistido pela Defensoria Pública.

A culpabilidade não encontra-se devidamente fundamentada já que o fato do réu falar que é fácil o ingresso na delegacia não possui relação com o crime de dano.

Pelos motivos já expostos também é o caso de decote da conduta social.

O fato do réu ter cometido o crime para suprir sua drogadição não possui qualquer relação com o crime de dano.

De igual forma afasto as consequências do crime, eis que o prejuízo ao erário não se revelou exacerbado.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, sendo o caso de incidência da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, redimensiono a pena para
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para redimensionar a pena do réu para
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 15(quinze) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR (DIVERGENTE)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor compreensão dos contornos da dosimetria da pena.

Para melhor elucidação dos fatos transcrevo a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 02h00min, na Delegacia de Polícia de Piúma/ES, localizada na Rodovia Jorge Feres, Niterói, neste município de Piúma, o denunciado João Miguel Lemos Andrade, de forma livre e consciente, agindo com animus furandi, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si R$996,00 (novecentos e noventa e seis reais), 03 (três) carregadores de munição .40, 01 (coldre), 02 (duas) granadas, 02 (dois) coletes balísticos, 01 (uma) arma de fogo, constante no auto de apreensão de fl. 11.

Descreve que na manhã do dia 02 de fevereiro do corrente ano, por volta das 07h00, os Policiais Civis chegaram para iniciar os trabalhos e, ao entrarem na Delegacia de Polícia, constataram que as portas haviam sido arrombadas e vários objetos subtraídos.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial e seus agentes consultaram as imagens das câmeras de segurança, momento em que visualizaram e identificaram o denunciado João Miguel Lemos Andrade como sendo o autor do crime.

Relata que diante dos indícios de autoria os policiais civis, com apoio de alguns policiais militares, se deslocaram até a residência de João Miguel Lemos Andrade e o conduziram até a Delegacia de Polícia, onde lhe mostraram as imagens do sistema de segurança e o denunciado confessou o crime, indicando onde havia escondido os objetos.

Narra que o denunciado pulou a grade que cerca a Delegacia de Polícia Civil desta comarca, arrombou a porta dos fundos da delegacia, estrou no recinto e arrombou as portas das salas dos agentes de polícia e da Delegada, bem como danificou vários objetos, provocando um prejuízo aos cofres públicos de aproximadamente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Descreve que o denunciado João Miguel Lemos Andrade é suspeito de ser o autos de vários furtos que estavam ocorrendo no bairro Nova Esperança.

Revela, por fim, que o denunciado João Miguel Lemos Andrade, após subtrair uma arma de fogo calibre .40, ao sair da Delegacia de Polícia, efetuou dois disparos em via pública.

[...]

Ainda que acompanhe o entendimento da Relatora no tocante à inadequação da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, entendo que a pena não deve ser reduzida, especialmente diante da possibilidade de reforço argumentativo que a jurisprudência nos autoriza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 28, § 2º DA LEI 11.343 DE 2006. ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR EXTENSÃO. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, § 2º da Lei 11.343 de 2006.2. Conforme orienta a jurisprudência, o tipo previsto no artigo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura.3. As investigações não apuraram a suposta relação dos acusados com organização criminosa formada no Bairro, tampouco com as armas que foram apreendidas. Inexiste evidências de uma divisão de tarefas, ainda que informal, ou de uma estrutura ordenada, ainda que de forma rudimentar, para a prática do ilícito. Na ausência de elementos concretos, tais alegações não passam de meras presunções, o que é insuficiente para a condenação. Absolvidos os recorrentes e, por extensão, o corréu (art. 580, Código de Processo Penal).4.
É possível o reforço argumentativo realizado para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente.
5. Processos em curso não são aptos a agravar a pena-base na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça) mas permitem o afastamento do tráfico privilegiado - especialmente considerando o real sentido do vetor conduta social, que depende da análise concreta do desvio comportamental do réu no âmbito familiar e social.6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJ-ES - APR: 00020759820158080030, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 16/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Vejamos o caso concreto. O apelante invadiu uma delegacia de polícia de cidade interiorana, dela subtraindo, após gravemente danificar suas dependências, quase R$1.000,00 (mil reais) em espécie, arma de fogo, carregadores, granadas e coletes balísticos.

Para além desses elementos, que já denotam elevadíssima gravidade da conduta, o apelante declara que a delegacia era “muito fácil de invadir”.

A despeito da recuperação dos bens subtraídos, entendo que as consequências extrapenais do crime que aqui analisamos em muito extrapolam tal elementos, mostrando-se de elevada a gravidade a conduta perpetrada.

No tocante ao dano causado ao patrimônio público, percebemos pela análise das fotografias acostadas aos autos, que várias portas foram danificadas, além de uma via de acesso ao ambiente externo. Ressalto, em uma delegacia de polícia.

Os autos narram que os danos ao erário giram em torno de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Quando observamos que esse valor em muito excede o salário mínimo atual, vencimento idealmente mínimo de grande parte da população brasileira e que nem assim é observada, não posso considerar esse valor baixo.

Com muito mais razão uma vez que esse prejuízo foi suportado pelo erário, o que torna a conduta ainda mais grave.

Desta feita, entendo, na esteira do voto da douta Relatora que a valoração negativa, no crime de furto, da conduta social e dos motivos do crime deu-se por fundamentos inidôneos.

No mesmo sentido, em relação à conduta social no tocante ao crime de dano.

No entanto, tenho que a pena não deve ser reduzida, uma vez que o montante de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção pela condenação nos artigos 155, §§ 1º e 4º, I; 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal e 15 da Lei 10.826/2003, é adequado e necessário no caso concreto.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar o voto do relator

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DANO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1087 STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No que tange ao crime de furto qualificado necessário o decote da conduta social, motivos e consequências do crime ante a ausência de fundamentação idônea. O fato do réu levar a vida cometendo pequenos delitos não justifica a valoração da conduta social. Como se sabe, a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, sendo que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme Súmula nº 444/STJ. Quanto a valoração dos

motivos do crime
, a jurisprudência do c. STJ considera
“inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.”
(AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). Também não há elementos suficientes que legitimam a exasperação realizada pelas consequências do crime, porquanto
todos
os bens furtados foram recuperados e destruição da Delegacia já tipifica o crime de dano

2- Conforme o recente entendimento do STJ, constante do Tema Repetitivo 1087, foi fixada a Tese da impossibilidade de a causa de aumento do furto cometido durante o repouso noturno incidir no furto qualificado. Portanto, tratando-se de decisão vinculante conforme a sistemática dos precedentes previstos nos arts. 956 e 927 do CPC, deve a sentença ser reformada para que a condenação se adeque a previsão do novo entendimento.

3-Quanto à pena corpórea crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 não há qualquer consideração a tecer, eis que fixada no mínimo legal, mas, por coerência, a pena de multa também deve ser fixada no mínimo, ou seja, 10 dias-multa

4- No que tange ao crime de dano, a culpabilidade não encontra-se devidamente fundamentada já que o fato do réu falar que é fácil o ingresso na delegacia não possui relação com o crime de dano. Pelos motivos já expostos também é o caso de decote da conduta social. O fato do réu ter cometido o crime para suprir sua drogadição possui relação com o furto e não com o dano. De igual forma, afasta-se as consequências do crime, eis que o prejuízo ao erário não se revelou exarcebado.

5- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.